Tribunal: STF
Processo: RE 1564582
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABERTURA DE ENCOMENDA ENVIADA AO EXTERIOR VIA TRANSPORTADORA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que possui a seguinte ementa:



    PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTS. 33, CAPUT, E 40, I, DA LEI N. 11.343/06. ENCOMENDA. FISCALIZAÇÃO. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA REDUZIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. O Supremo Tribunal Federal fixou o Tema n. 1.041, segundo o qual é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama ou pacote ou meio análogo, desde que não haja autorização ou não esteja configurada hipótese legal que assim o permita (STF, RE n. 1.116.949, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 18.08.20). Com efeito, embora o art. 5º, XII, da Constituição da República garanta da inviolabilidade do sigilo de correspondência, tal garantia não encerra valor absoluto, pois comporta delimitação legal que venha regulamentar o despacho de encomendas, por sua vez sujeitas à fiscalização pelas autoridades administrativas dela encarregadas. Não se concebe que a garantia constitucional se resolvesse em proteção à perpetração de ilicitudes fiscais ou, mais ainda, crimes (contrabando, tráfico), de maneira tal, à vista de indícios que reclamem sua intervenção, as autoridades administrativas estão habilitadas proceder a fiscalização de que estão incumbidas, desde que os façam dentro da legislação respectiva. É nesse sentido o entendimento desta Quinta Turma (TRF da 3ª Região, ACr n. 0009193-71.2018.4.03.6181, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, j. 09.05.22). 



    2. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas. 



    3. Prestação pecuniária reduzida para um salário mínimo. 



    4. Apelação parcialmente provida.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XII, da Constituição Federal, sob o argumento de que “na hipótese dos autos, a violação ao sigilo de correspondência não foi precedida de autorização judicial ou sequer com amparo na Lei nº 6538/1978, visto que não foi aberta a encomenda na presença do remetente ou do destinatário”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.116.949/PR (Tema 1041), no qual se interpretaram os limites da cláusula de inviolabilidade do sigilo da correspondência, firmou compreensão no sentido de que “Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo, salvo se ocorrida em estabelecimento penitenciário, quando houver fundados indícios da prática de atividades ilícitas”.



    In casu, o Tribunal de origem reconheceu a licitude das provas obtidas mediante a abertura de pacote enviado ao exterior via Fedex considerando-se o seguinte:



    “Consta na denúncia que a ré enviou substância ilícita oculta em uma cadeira portátil para o exterior, por meio da empresa de transporte expresso internacional Fedex. A mercadoria foi interceptada em fiscalização realizada pelo serviço aduaneiro da Receita Federal, sendo constatada a substância suspeita. 



    A prova obtida por meio da abertura do pacote é lícita, uma vez que a se deu no exercício da fiscalização por autoridade administrativa dela encarregada, com fundamento no Regulamento Aduaneiro da Receita Federal (Decreto n. 6.759/09).” 



    No mesmo sentido, o Juízo sentenciante assentou, in verbis: 



    “De fato, a Constituição Federal garante o sigilo à intimidade e vida privada, de forma que estabelece como inviolável, dentre outros, o sigilo de correspondências. Contudo, tal garantia não se reveste de caráter absoluto e cede diante de interesse público nas hipóteses previstas em lei. 



    A Lei dos serviços postais, nº 6.538 de 22 de junho de 1978 dispõe sobre as hipóteses em que se possibilita a abertura de carta pelos agentes públicos, nos seguintes casos: 



    Art. 10 - Não constitui violação de sigilo da correspondência postal a abertura de carta: 



    III - que apresente indícios de conter valor não declarado, objeto ou substância de expedição, uso ou entrega proibidos; 



    Parágrafo único - Nos casos dos incisos II e III a abertura será feita obrigatoriamente na presença do remetente ou do destinatário. 



    Conforme se depreende do auto de apreensão ID 46879198, fls 03, ‘a Receita Federal, instalada no Aeroporto de Viracopos, quando vistoriando o volume, desconfiou que o mesmo poderia conter, camuflado, substância entorpecente, e que o material acima foi apreendido pela Receita Federal, conforme Termo de Apreensão de Substância Entorpecentes e Drogas Afins n° 119120-CA’. 



    De fato, constatou-se que a encomenda postada continha considerável quantidade da substância conhecida como cocaína (ID 46879198 fls. 22/25) camuflada em seu interior e que a remessa foi realizada pela acusada mediante a utilização de documento falso em nome de RAIANE DA SILVA LIMA.



    Uma vez que se tratou de postagem destinada ao exterior com indicação falsa de remetente não há de se exigir, no caso em tela, a adoção do procedimento previsto no parágrafo único do mencionado art. 10 da Lei de Serviços Postais, visto que seria impossível que a abertura da encomenda tivesse sido realizada na presença do remetente ou do destinatário.”



    Nesse contexto, verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Suprema Corte na matéria, tendo em vista que as instâncias de origem consideraram as hipóteses legais para obtenção das provas ora questionadas. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível, considerando-se, repita-se, que o Tribunal a quo decidiu de acordo com o entendimento previamente fixado por esta Suprema Corte no Tema 1041 da Repercussão Geral.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso,  com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente